Tribunal: TJSP
Processo: 0020609-72.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Ação penal para a apuração de injúria contra idoso – Feito distribuído ao juízo suscitante – Remessa ordenada ao JECrim diante do menor potencial ofensivo da infração – Descabimento – Crime expressamente atribuído à especializada de violência contra o idoso – Inteligência do art. 2o, "b", da resolução no 780/17 – Delito com pena cominada de reclusão a

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Ação penal para a apuração de injúria contra idoso – Feito distribuído ao juízo suscitante – Remessa ordenada ao JECrim diante do menor potencial ofensivo da infração – Descabimento – Crime expressamente atribuído à especializada de violência contra o idoso – Inteligência do art. 2o, "b", da resolução no 780/17 – Delito com pena cominada de reclusão a afastar o disposto no art. 8o, § 1o, da citada Res. – Previsão contida no artigo 94 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) considerada inconstitucional pelo julgamento do e. STF na ADI 3096-5, a afastar a competência do JECrim em casos da espécie - Conflito acolhido – Competência do Suscitante (MM. Juiz de Direito do SANCTVS - Setor de Violência Contra Infante, Idoso, Pessoa Com Deficiência e Tráfico Interno de Pessoas da Comarca da Capital).